Tribunal: TJDFT
Processo: 0740224-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fundamentação suficiente. Inocorrência de erro material. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração sustentando haver erro material, omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão analisar a ocorrência de vício no julgamento que não acolheu pedido de redirecionamento da execução fiscal e de inclusão de sócio gerente no polo passivo da execução.
III. Razões de decidir
3. O acórdão encontra-se suficientemente fundamentado no sentido de que o simples inadimplemento não acarreta o cabimento do redirecionamento de execução fiscal à socia gerente. Nesse sentido: SÚMULA 430, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010.
4. O acórdão foi claro ao não acolher a tese de não aplicação da Súmula 430 do STJ às microempresas e empresas de pequeno porte. A aplicação de tratamento mais rigoroso às microempresas e empresas de pequeno porte configura interpretação contrária ao objetivo de favorecimento previsto na Lei Complementar n. 123/2006, e, ainda, nos arts. 146, III, d, e 179 da Constituição Federal de 1988. Precedente: AgInt no REsp n. 1.601.373/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019.
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Jurisprudência relevante citada: SÚMULA 430/STJ; STJ, AgInt no REsp n. 1.601.373/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/4/2019.